Tribunal: TJBA
Processo: 8065703-47.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL nº 8065703-47.2025.8.05.0000 RELATOR: 1º VICE-PRESIDENTE SUSCITANTE: MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA RELATORA DO PROCESSO Nº 8063228-21.2025.8.05.0000 SUSCITADA:MARIELZA BRANDÃO FRANCO RELATORA DO PROCESSO Nº 8063228-21.2025.8.05.0000 Interessado(s): ACEPLAN CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA Advogado(s): ROBSON MOURA CALINO (OAB/RJ 103884) Interessado(s):GPE PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA E JOSÉ FRANCISCO COELHO PENA Advogado(s): RODRIGO DE SOUZA CHIPRAUSKI (OAB/SP 211673-A) ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSOS CONEXOS. RECONHECIMENTO DE CONEXÃO NA ORIGEM. PREVENÇÃO DO RELATOR DO PRIMEIRO RECURSO DISTRIBUÍDO. ART. 930, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. ART. 160, CAPUT, DO RITJ/BA. COMPETÊNCIA FUNCIONAL ABSOLUTA. CONFLITO IMPROCEDENTE. I. Caso em exame 1. Conflito negativo de competência suscitado para definir o órgão e o relator competentes para o julgamento do Agravo de Instrumento nº 8063228-21.2025.8.05.0000. 2. O recurso originou-se de Embargos de Terceiro opostos por Aceplan Construções e Incorporações Ltda., distribuídos por dependência à Ação de Evicção e Reparação de Danos nº 8006700-61.2025.8.05.0001. 3. Diante da redistribuição por prevenção, a Desembargadora Maria da Purificação da Silva suscitou o presente conflito, alegando inexistência de conexão apta a atrair a prevenção. II. Questão em discussão 1. A questão controvertida consiste em definir se há conexão entre as demandas de maneira a ensejar a prevenção de relatoria, nos termos do art. 930, parágrafo único, do CPC e do art. 160 do RITJ/BA. III. Razões de decidir 1. Restou demonstrado que os Embargos de Terceiro, a Ação de Evicção e as Execuções de Título Extrajudicial possuem relação de conexão reconhecida expressamente pelo Juízo de primeiro grau, atraindo a prevenção por dependência. 2. A prevenção se estabelece pelo protocolo do primeiro recurso oriundo do mesmo processo ou de processo conexo, independentemente do julgamento do recurso antecedente, conforme dispõe o art. 930, parágrafo único, do CPC.3. A mera menção a elementos contratuais semelhantes não configura conexão suficiente a justificar a prorrogação de competência ou prevenção entre relatorias. 3. O art. 160, caput, do RITJ/BA atribui caráter funcional e absoluto à competência do relator prevento, aplicável aos recursos oriundos de processos conexos. 4. Atribuir ausência de conexão entre as demandas, a revelia do quanto decidido pelo juízo de origem, extrapolaria os limites regimentais da Vice-Presidência, configurando supressão de instância. IV. Dispositivo e tese 1. Conflito de competência conhecido e julgado improcedente. Declarada a competência da Desembargadora Maria da Purificação da Silva, no âmbito da Primeira Câmara Cível, para a relatoria e julgamento do Agravo de Instrumento nº 8063228-21.2025.8.05.0000. Tese de julgamento: “1. A prevenção do relator decorre do protocolo do primeiro recurso oriundo do mesmo processo ou de processo conexo. 2. Reconhecida a conexão entre as demandas na origem, impõe-se a aplicação do art. 930, parágrafo único, do CPC e do art. 160, caput, do RITJ/BA.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 55, §3º, e 930, parágrafo único; RITJ/BA, art. 160, caput. ACÓRDÃO VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos do CONFLITO DE COMPETÊNCIA no qual figura como suscitante a Excelentíssima Desembargadora Maria da Purificação da Silva, integrante da Primeira Câmara Cível e, como suscitada, a Desembargadora Marielza Brandão Franco, integrante da Terceira Câmara Cível. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER DO PRESENTE CONFLITO DE COMPETÊNCIA, PARA JULGÁ-LO IMPROCEDENTE, DECLARANDO COMPETENTE PARA RELATORIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8063228-21.2025.8.05.0000, A EMINENTE DESEMBARGADORA MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA, no âmbito da Primeira Câmara Cível. Salvador, data registrada no sistema no momento da prática do ato. Desembargador JOSEVANDO ANDRADE 1° Vice-Presidente